Tribunal: STF
Processo: ADI 1236
Classe: ADI
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1995-03-29
Data de publicação: 1995-03-29

Ementa:
EMENTA:  AÇÃO DIRETA  DE INCONSTITUCIONALIDADE. INTEGRA DOS
ARTS. 1. E 2., E PARTE DO ART. 5., DA MEDIDA PROVISÓRIA Nº. 932, DE 1.
DE MARÇO DE 1995, QUE DISPÕE SOBRE AS MENSALIDADES ESCOLARES. ALEGADA
AFRONTA AO PRINCÍPIO DO ATO JURÍDICO PERFEITO.
          Considerando   que  a   lei,  em   face  do   princípio  da
irretroatividade,  só  pode ser  considerada  inconstitucional quando
prevê,  expressamente, sua  aplicação a  fatos passados, hipótese não
verificada  no art.  1., sob  exame, da-se  interpretação conforme ao
mencionado  dispositivo, em sua  parte final,  para o fim declarar-se
ser ela constitucional se não alcançar o ato jurídico perfeito.
          Pedido  que, em  conseqüência,  se tem  por  prejudicado em
relação ao art. 2.
          Cautelar    deferida   em    relação   a    expressão   "ou
administrativas", contida no art. 5.
          Cautelar parcialmente deferida.